Tribunal: TJSP
Processo: 2095245-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095245-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e ADRIANA DIAS DE ABREU, são embargados
ALLEGRA DO BRASIL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e DEVELOPING GESTÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095245-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 5.797
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 2095245-09.2020
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
Embargante: Roberto Pereira dos Santos e outra
Embargada: Allegra do Brasil Desenvolvimento Imobiliário e Participações Ltda. e
outra
Juiz: André Salomon Tudisco
Voto no 5.797
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Roberto Pereira dos Santos e outra opõem embargos de declaração contra o V.
Acórdão de fls. 68/71, alegando contradição. Aduzem que os mesmos advogados do
processo principal atuaram no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não
tendo sido comprovada a contratação à parte, ou acréscimo de valor na contratação,
havendo contratação única. Alega que não caberia a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica
disciplinado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), quando, ao final,
se entender que não teriam restadas comprovadas as hipóteses autorizadoras da medida
prevista do art. 50 do Código Civil (CC).
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a contradição aduzida, conforme se depreende do v. acórdão, que assim
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095245-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 5.797
3
“Como se verifica do exame dos autos principais, a despeito de o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo ser veiculado por
incidente, e não por ação autônoma, e da ausência de previsão expressa no rol do §1o, do
art. 85, do CPC, sobre a condenação a honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição
da postulação, os honorários são devidos. Isso porque os citados, que tem o ônus de se
manifestar e se defender no incidente, tem a necessidade de contratar advogado para fazê-
lo. E os honorários são regidos pelo princípio da causalidade, não se importando que se
trate de mero incidente processual, uma vez que é um incidente que envolve quem, até
então, não figurava no processo”.
Irrelevante que se trate dos mesmos advogados, já que a condenação foi em
honorários sucumbenciais e não contratuais, bastando que leia o art. 85, par. 1o, do CPC,
para que se verifique que eles são devidos em diversas situações, ainda que o mesmo
advogado atue em todas elas.
Por sua vez, o v. acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095245-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 5.797
4